Tribunal: STF
Processo: HC 212171
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AGRAVANTE. CRIMES COMETIDOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.